Tribunal: TJDFT
Processo: 0741791-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) a hipossuficiência financeira da demandada; e b) se o demandante dever arcar com o pagamento de valor relativo aos honorários de advogado.
2. A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. No caso em exame os documentos juntados aos autos, especificamente a certidão de baixa de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) em razão da extinção por encerramento de liquidação voluntária, denotam que a demandada não tem fluxo de caixa para promover o pagamento das custas judiciais e demais despesas inerentes ao curso processual. 3.1. Ressalte-se que a dissolução da referida sociedade empresária não consubstancia óbice à gratuidade da justiça no caso concreto, uma vez que a demandada foi citada e ofereceu contestação com o oferecimento de defesa processual a respeito de sua ilegitimidade passiva. 3.2. Assim, a gratuidade de justiça deve ser concedida à demandada.
4. A extinção do processo, exclusivamente, não impõe óbice para a condenação da parte que não atendeu à determinação judicial para a regularização do polo passivo. 4.1. Reitere-se que o caso é de ilegitimidade passiva, sendo certo que esse argumento de defesa foi suscitado pela sociedade demandada em sua contestação.
5. Recurso conhecido e provido.